Tribunal: TJDFT
Processo: 0746445-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
I. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
II. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO DOTADO, EX VI LEGE, DO DUPLO EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. ART. 1.012, CAPUT, DO CPC. PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIADE FIRMADO PARA O PRESENTE RECURSO.
III. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INJÚRIA RACIAL QUALIFICADA E AMEAÇA. VIZINHANÇA CONFLITUOSA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. PRÁTICA DE DISCRIMINAÇÃO COMPROVADA. OFENSAS DE CUNHO RACIAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. REVALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. ALEGADA PARCIALIDADE DE TESTEMUNHA. CONTRADITA NÃO APRESENTADA EM TEMPO OPORTUNO. FACULDADE PRECLUSA. ESTADO DE BELIGERÂNCIA ENTRE AS PARTES. CONTEXTO FÁTICO EVIDENTE MAS QUE NÃO AFASTA A EXARCEBAÇÃO DE COMPORTAMENTO EM LIMITE HÁBIL A CONFIGURAR O ILÍCITO DE DISCRIMINAÇÃO RACIAL. CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE HUMANA. VÍTIMAS MENORES DE IDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL (ECA). DANO MORAL IN RE IPSA.
III. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. O art. 1.012, caput, do CPC, dispõe que a apelação terá, de regra, efeito suspensivo, excetuadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo processual. Não se subsumindo o caso concreto a quaisquer das situações discriminadas no referido § 1o do art. 1.012, falta interesse recursal ao recorrente para postular o sobrestamento da eficácia da sentença recorrida, porque, ex vi lege, está dotado o apelo de efeito suspensivo. Apelação do Ministério Público parcialmente conhecida.
2. A injúria racial, prevista no art. 140, § 3o, do CP (vigente à época dos fatos) e atualmente equiparada ao crime de racismo pelo art. 2o-A da Lei 7.716/89, incluído pela Lei 14.532/2023, constitui ofensa grave à dignidade humana, não podendo ser relativizada pelo contexto de desentendimento entre vizinhos.
3. Prova testemunhal. Alegada parcialidade da testemunha. Na eventualidade de haver situação que possa evidenciar a parcialidade de testemunha a ser ouvida em juízo, cumpre à parte adotar o procedimento previsto no artigo 475 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, que estipula o início da audiência - após a qualificação da pessoa que irá depor e antes de ser prestado o depoimento - como momento processual adequado para impugnar a oitiva por incapacidade, impedimento ou suspeição. Trata-se do chamado incidente de contradita de testemunha que, nos termos dos registros lançados em Ata de Audiência de Instrução, que deixou a parte de oportunamente suscitar. Faculdade preclusa. Inviabilidade de postular em sede recursal que seja reduzido o grau probante das declarações prestadas.
4. Hipótese em que a prova testemunhal, corroborada pelos relatos das vítimas, demonstra que foram proferidas, pela ré/apelada, expressões pejorativas relacionadas à raça ou cor, dirigidas especialmente às menores autoras/apelantes, o que configura conduta ilícita e enseja responsabilização por dano moral.
5. O dano moral, em casos de injúria racial, é presumido (in re ipsa), dispensando comprovação específica do abalo psicológico, sendo suficiente a demonstração da prática discriminatória.
6. A reciprocidade de ofensas genéricas não afasta a ilicitude da injúria racial, que subsiste como ilícito autônomo e demanda reparação civil.
7. A proteção integral prevista no ECA impõe resposta judicial efetiva diante da violação aos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, cuja dignidade foi atingida por atos discriminatórios.
8.Quantum indenizatório arbitrado com observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade após devida consideração da gravidade do ato, da reiteração da conduta e demais circunstâncias específicas do caso concreto.
9. Recurso das autoras conhecido e provido. Recurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido.